Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708137-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: AMAURY RODRIGUES DE ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO VERDE VALE D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por AMAURY RODRIGUES DE ABREU, visando a desconstituição da sentença proferida na ação de prestação de contas no 0004874-82.2016.8.07.0006 proposta pelo CONDOMINIO VERDE VALE. Após o trânsito em julgado do feito (ID 39792396), os autos foram encaminhados à Contadoria para o cálculo das custas finais, a serem pagas pelo autor (ID 41334602). Intimado para o pagamento das custas finais (ID 41390481), o autor quedou-se inerte (ID 41779221). INTIME-SE novamente o autor, AMAURY RODRIGUES DE ABREU, por Oficial de Justiça para o pagamento das custas finais do processo, no prazo de 05 dias, com fundamento no art. 100, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT, sob as penas da lei. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 15:01:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador